Tribunal: STF
Processo: ARE 1496229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal - Injúria – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Pena de 30 dias-multa, com a unidade fixada em 1/10 do salário-mínimo, foi corretamente fixada – Inviável a redução da pena de multa diante da renda auferida pela apelante – Eventual impossibilidade de pagamento da multa ou mesmo o parcelamento deve ser objeto de análise em sede de execução – RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, XL e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Consta da queixa-crime (folhas 1/7), que nos dias 21/04/2019, 02/07/2019 e 22/08/2019, MÁRCIA ROSA SANTOS praticou o crime de injúria contra Alexandre Augusto Constantino Nardi, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, chamando-o de “ladrão”; “veado”; “sem vergonha”; “vagabundo”; “veado do cu relaxado”; “senhora”; “vai preferir penicada de bosta na cara”, dentre outras ofensas.



    Segundo restou apurado, por suposta desavença comercial entre querelante e querelada, esta passou a enviar e-mails e publicar conteúdo ofensivo em redes sociais com o fim de injuriar o primeiro.



    Desta forma, em 21/04/2019, MÁRCIA enviou um e-mail para Alexandre com o seguinte conteúdo: “(...) De : Marcia Rosa santos marciarosago@yahoo.com Data: 21/04/2019 11:49 (GMT-03:00) Para: FAMI - Alexandre Nardi <anardi@fami.com.br> Assunto: LADRÃO VEADO SEM VERGONHA BOM DIA VEADO EXCOMUNGADO O QUE VOCÊ RESOLVEU VAI PAGAR MEUS DIREITOS AUTORAIS OU TENHO QUE TE MANDAR PARA O INFERNO? VOU TE ENCONTRAR NAS FEIRAS E ARRANCAR SUA CARA NO MEIO DOS OUTROS. VAGABUNDO. ME ESPERA VEADO DO CU RELAXADO. Márcia Rosa GO.”



    Diante de tal e-mail, a vítima Alexandre compareceu à delegacia de polícia e noticiou o ocorrido (boletim de ocorrência nº 605/2019).



    A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (folhas 9/10), cópia dos e-mails mencionados (páginas 26 e 27) bem como pela prova oral colhida nos autos.



    A autoria também é certa, pelos motivos expostos a seguir.



    A querelada confessou os crimes em juízo (link na página 271), não havendo dúvida quanto à intenção de ofender a honra subjetiva do ofendido, apesar de tentar minimizar o ocorrido e justificar as ofensas por ter sido incitada pelo querelante a praticar o crime, tendo declarado que: “(...) teve um relacionamento afetivo virtual com o querelante em 2016, e não sabia que ele era homossexual. Apresentou um projeto ao querelante, pois a empresa dele fabrica um produto que se encaixava com um equipamento dela. Ela entregou o projeto, e posteriormente ele a bloqueou, e o apresentou com outras enfermeiras. Admite que enviou os e-mails por raiva, pois sentiu-se usada pelo querelante. (...) Trabalha com plantão, recebendo nesse sistema. Sua renda mensal é de cerca de R$4.500,00. As postagens foram feitas em momento de ira.” (página 307).



    Ainda que tenha oferecido uma suposta justificativa para as ofensas, está claro que os fatos se deram conforme narrados na queixa-crime, porquanto o conjunto probatório é firme no sentido de que MÁRCIA efetivamente ofendeu Alexandre, não se verificando, de outra parte, o suposto arrependimento, tanto que MÁRCIA se pôs a rir durante a audiência quando o magistrado fez a leitura das ofensas para a testemunha. [...]



    Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas, tanto que a defesa técnica sequer se insurge contra a condenação em si.[...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente